Tribunal: STF
Processo: Rcl 84773
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0100644- 54.2020.5.01.0047, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).



    O Município do Rio de Janeiro sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, tendo atribuído ao ente o ônus da prova, [presumindo] a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, o que é diametralmente oposto ao entendimento do STF.” (e-doc. 1, p. 9)



    Expõe que 



    “[a] questão do ônus da prova, portanto, indiscutivelmente foi abordada e utilizada como fundamento de decidir do acórdão do E. TST, tendo este último sido objeto do recurso extraordinário cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do TST” (e-doc. 1, p. 8)



    Diante disso, expõe que a decisão da Vice-Presidência do TST, ato ora reclamado, violou o Tema 1.118 da RG, a ADC nº 16 e o Tema 246 da RG, pois 



    “[a] decisão da C. Turma, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, além de atribuir ao ente público o ônus da prova, presumiu a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, o que é diametralmente oposto ao entendimento do STF.



    (...)



    A conclusão, realmente, não se pautou apenas pela inversão indevida do ônus da prova, mas também por presunção indevida de culpa da Administração Pública em razão do inadimplemento da empresa contratada.” (e-doc. 1, p. 9)



    Requer, por fim, 



    “1. seja deferida a liminar, em caráter cautelar, para determinar, em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a suspensão da eficácia da decisão reclamada;



    (...)



    4. Ao final, seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16.” (e-doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Município do Rio de Janeiro está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que o ente “não procedeu quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa contratada, restando configurada sua culpa diante da nítida ausência de fiscalização.” 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 1 em sede de recurso ordinário:



    ”RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    (...)



    Analisando o contexto fático apresentado nos autos, verifico que a primeira reclamada foi contratada pelo segundo reclamado, em 19/12/2019, por meio do contrato nº 156/2019, conforme disposto no processo administrativo nº09/004.722/2019, com vistas à ‘prestação de serviços de limpeza e conservação nas unidades Lote 1 (CAP-3.3), Lote 2 (POLICLÍNICA ALBERTO BORGERTH), Lote 5 (H.M. FRANCISCO DA SILVA TELLES, Lote 6 ((H.MAT. HERCULANO PINHEIRO), Lote 7 (H.M. JURANDYR MAFREDINE), Lote 8 (IMAS JULIANO MOREIRA) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência’ (Id 4c68955).



    E, no que tange ao contrato de prestação de serviços, observa-se que consta, dentre as obrigações do contratante, a de fiscalizar a execução do contrato (cláusula sexta), inclusive, mediante uma comissão criada para essa finalidade.



    Registre-se, ainda, que vieram os autos apenas a cópia do contrato de prestação de serviços e anexos.



    Portanto, conclui-se que o dever de fiscalizar, não decorre apenas da Lei, mas, também, do próprio contrato de prestação de serviços pactuado entre os réus, o qual, em razão do princípio da força obrigatória dos contratos, torna-se compulsório entre as partes, com força de lei, e que, por força da função social do contrato, alcança os interesses da sociedade e dos trabalhadores terceirizados, aos quais interessa uma fiscalização eficiente.



    No que concerne ao pedido inicial, saliente-se que a parte autora relata não só a inércia da reclamada quanto à anotação da CTPS no período anterior a 28/01/2020, como a ausência de pagamento de salários referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e 15 dias de junho de 2020, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, FGTS e indenização de 40%.



    E, diante dos descumprimentos contratuais e rescisórios, não há dúvida de que há nos autos elementos concretos de prova da falha de fiscalização, a traduzir o elemento concreto de prova da falha de fiscalização do contrato exigida pela tese vencedora capitaneada pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 760931.



    Sendo assim, nos termos do voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, no RE 760931/DF, vislumbra-se a responsabilidade do ente público pelo inadimplemento de verbas rescisórias, já que constatada a conivência omissiva em razão da sua negligência reiterada em não aplicar as penalidades estabelecidas no próprio contrato de prestação de serviços.



    Nesse contexto, atentando-se ao destaque conferido pela Min. Carmem Lúcia, in casu, vislumbra-se nitidamente a omissão da administração pública, - ao deixar perpetuar no tempo as infrações trabalhistas praticadas pela prestadora de serviços -, o dano ao trabalhador, - já que o não pagamento de salários e verbas rescisórias afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo pela sua natureza alimentar -, bem como o nexo causal entre omissão e dano causado.



    Desse modo, mesmo que se admita ter havido diligência da Administração Pública na escolha da prestadora de serviços, nos termos da Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa contratada, restando configurada sua culpa diante da nítida ausência de fiscalização.



    Tanto é assim que a parte autora teve que acionar o Poder Judiciário para pleitear o recebimento dos direitos trabalhistas que não foram adimplidos pela empresa prestadora dos serviços e tampouco pela tomadora de serviços que poderia ter efetuado o pagamento direto aos trabalhadores, como prevê ao art. 19-A e art. 35, § único da IN 2/2008 do MPGO.



    Ressalte-se que o ônus da prova da efetiva fiscalização foi debatido por ocasião do julgamento do RE 760931/DF, restando registrado no acórdão, ainda que como obter dictum, que ‘a Administração Pública, ao ser acionada, tem que trazer aos autos elementos de que diligenciou no acompanhamento do contrato’.



    Destacam-se, nesse sentido, trechos importantes dos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Destaca-se que a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais por parte da prestadora de serviços contratada impõe-se como dever à Administração Pública, considerando que sua atuação deve pautar-se pelos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência (artigo 37, caput, CRFB/88), não se descurando ainda, de zelar pelos princípios da dignidade da pessoa humana do trabalhador e do valor social do trabalho (arts. 1º, III e IV, 170 e 193, da CRFB/88).



    Desse modo, se a administração pública, na qualidade de tomadora dos serviços, deixar de fiscalizar a execução do contrato, conforme previsto na lei de licitações, resta comprovada sua conduta culposa por negligência e omissão, dando azo à concretização de prejuízo ao trabalhador (do qual desfrutou da força motriz), deflagrando sua responsabilização subsidiária pelas verbas devidas e inadimplidas pela empresa interposta (Súmula 331/TST, ADC 16/DF STF, Lei de Licitações e arts. 186, 421 e 927 do CC/2002 e tese fixada no julgamento do RE 760931).



    A título de arremate, cumpre ressaltar que a responsabilidade subsidiária tem por escopo incluir tomador de serviços (que se assemelha ao fiador ou avalista) na garantia da plena satisfação dos direitos decorrentes do labor da reclamante, devendo incidir, portanto, não apenas sobre as obrigações principais, mas sobre todos os débitos trabalhistas, inclusive multas (v.g. arts. 467 e 477 da CLT e indenização de 40% do FGTS), danos morais, vantagens convencionais e indenizações substitutivas de obrigações de fazer imputadas à real empregadora, uma vez que a natureza de tais deveres se transmuda (de fazer para dar), perdendo o caráter personalíssimo.



    (...)



    Portanto, não há se falar em limitação da responsabilidade subsidiária, porquanto o tomador dos serviços tinha o dever de fiscalizar a execução do contrato pela empresa interposta, ficando compelido ao pagamento de todas as verbas em que foi condenada a devedora principal, referentes ao período da prestação laboral, em caso de inadimplemento, à míngua de qualquer exceção quanto às obrigações trabalhistas, na forma dos itens IV e VI da Súmula 331/TST.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para condenar o Município do Rio de Janeiro pelos débitos trabalhistas reconhecidos em juízo.” (e-doc. 4, p. 6-10)



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que essa decisão foi mantida em sede de recurso extraordinário pela Vice-Presidência do TST. Vide:



    “Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246).



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015.” (e-doc. 12)



    Não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente